Tribunal: TJBA
Processo: 8028009-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028009-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO RAPHAEL GORDILHO

Advogado(s)
:
JOAO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR, CARLOS ALBERTO NOVA FILHO, BETHA BRITO NOVA, RODRIGO BRITO DA NOVA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DA BAHIA -IAB-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
CONDOMÍNIO NÃO RESIDENCIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ENUNCIADO 481 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
APTOS A
COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória que, em sede de ação de
execução de cotas condominiais
rejeitou o pedido de justiça gratuita, formulado pelo recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se em averiguar se
o
condomínio que enfrenta dificuldades financeiras, mas possui recursos bancários e receitas diversificadas, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica deve comprovar impossibilidade de arcar com encargos processuais para obter gratuidade da justiça, não sendo suficiente a mera alegação de hipossuficiência.

4. Tratando-se especificamente de condomínios, embora possam obter gratuidade em casos excepcionais, devem ser observadas suas peculiaridades estruturais, notadamente a possibilidade de rateio de despesas entre proprietários, circunstância que impõe a consideração da capacidade financeira dos condôminos.

5. No caso concreto, o agravante não logrou comprovar impossibilidade absoluta de recolhimento das custas processuais, porquanto demonstrou possuir saldo bancário de R$ 38.069,00, além de auferir receitas de aluguéis de vagas de garagem
e sua
localiza
ção
em área nobre da cidade.

6.
A
demais, o parcelamento deferido pelo juízo de primeiro grau em seis parcelas mensais constitui medida equilibrada que concilia adequadamente o acesso à justiça com a preservação do interesse público na arrecadação das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e
não
provido.

Tese de julgamento
: “Apenas a pessoa física goza de presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, devendo a pessoa jurídica comprovar concretamente a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, para fazer jus à benesse
.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
arts. 98, e 99, §2º, do CPC
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, súmula 481;
STJ,
AgInt no AREsp 1765701/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028009-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CONDOMINIO EDIFICIO RAPHAEL GORDILHO
e como agravado
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DA BAHIA -IAB-BA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20